Tribunal: TJES
Processo: 0004045-40.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004045-40.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO JOSE DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO.
PRELIMINAR.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA INTEGRIDADE MENTAL DO APELANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 149 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.

REDUÇÃO DA PENA-BASE.
INVIABILIDADE. PRESENÇA DE VETORES NEGATIVADOS.
CRITÉRIO DE AUMENTO.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. PRECEDENTE.
PLEITO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
INVIABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA.
PRETENSO DECOTE DO CÚMULO MATERIAL E RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
INVIABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. HABITUALIDADE CRIMINOSA.
R
EGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO QUE JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. PRECEDENTE.
DETRAÇÃO
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
NÃO RECOMENDÁVEL. REINCIDÊNCIA. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS.
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUANTUM PRETENDIDO. REDUÇÃO PARA O VALOR DO COMPROVADO PREJUÍZO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

De acordo com o art. 149 o CPP, a instauração de incidente de insanidade mental está condicionada à existência de dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, o que não foi observado no presente caso. Preliminar rejeitada.

2
.
O Juiz sentenciante considerou desfavoráveis 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, e, segundo entendimento jurisprudencial sedimentado no STJ, um único vetor negativo já autoriza o acréscimo da pena-base, desde que feito de forma razoável, como na hipótese. Precedente do STJ.

3.
Em consonância com a jurisprudência do c. STJ, o Magistrado adotou a fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, que, no crime de furto (01 a 04 anos), importa em aumento de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para cada circunstância negativada. Precedente do STJ.

4.
O recorrente possui múltiplas condenações, o que, nos termos da jurisprudência das Cortes Superiores, e a teor do disposto no art. 67 do Código Penal, permite a preponderância da circunstância agravante, e inviabiliza a compensação integral pleiteada.

5
.
Para o reconhecimento da continuidade delitiva devem ser preenchidos tanto os requisitos

objetivos - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, quanto os de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências de que a ação posterior é um desdobramento da anterior. Entretanto, no caso, o réu atuou com desígnios autônomos, a evidenciar habitualidade criminosa, e não crime continuado. Precedente do STJ.

6.
Acondição de reincidente representa argumento válido para a fixação do regime inicial de cumprimento mais gravoso, no caso, o fechado. Precedente do STJ.

7
.
Inviável a aplicação da detração do período em que o acusado permaneceu preso cautelarmente (arts. 42 do CP, e 387, § 2º, do CPP), pois, nos termos do art. 66, inc. III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais, compete ao Juiz da Execução decidir sobre o referido instituto.

8
.
Não se mostra socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sobretudo porque o réu é reincidente (art. 44, inc. II, do CP), e não preenche o requisito subjetivo, previsto no art. 44, inc. III, do CP, pois teve avaliação negativa de 02 (dois) vetores do art. 59 do CP. Precedentes do STJ.

9
.
Em que pese a existência de pedido expresso na denúncia pela fixação de indenização pelos danos materiais e morais, não constou dos autos indicação do quantum pretendido pela vítima ‘La Pele Moda Íntima’, o que implica reconhecer que tal condenação viola os princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório. Já quanto à vítima “O Boticário”, deve a indenização, fixada no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), ser reduzida para o valor do efetivo prejuízo, qual seja, o da mercadoria subtraída e não recuperada.

10
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004045-40.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO JOSE DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
MARCELO JOSÉ DA SILVA JUNIOR
,
e
m face da
sentença, proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal d
a Comarca de
Colatina/ES (
fls.
69/72
), que, julgando
procedente
a denúncia, o condenou pela prática do crime de
furto em concurso material
(artigo 155,
caput,
duas vezes
, na forma do 69, ambos
do C
P
),
à pena
total de
0
4
(
quatro)
ano
s
e 0
3
(
três
) meses de reclusão,
no
regime inicial
de cumprimento
fechado
,
e
pagamento de
192
(
cento e noventa e dois
) dias-multa,
e R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação de danos às vítimas
.

Há
preliminar
, que passo a apreciar.

A defesa sustenta a
nulidade
do feito,
em razão da ausência de
instauração de incidente de insanidade mental.

Contudo,
d
e acordo com o
art. 149 o CPP, a
instauração de incidente de insanidade mental está condicionada à existência de dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, o que não foi observado
pelo Magistrado,
no presente caso.

Por tal razão,
REJEITO A PRELIMINAR,
e avanço para o exame do
mérito
.

Sobre
os
fatos,

colhe-se
da denúncia
que
,
na
tarde de 2
4/12/2022, nos estabelecimentos ‘La Pele Moda Íntima’, e ‘O Boticário’, localizados na Rua Expedicionário Abílio dos Santos, Centro do município de Colatina/ES,
MARCELO JOSÉ DA SILVA JUNIOR subtraiu 01 (um) pacote de cuecas, avaliado em R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), e 01 (um) kit de perfumes, avaliado em R$ 219,00 (duzentos e dezenove reais).

Extrai-se que a proprietária da loja ‘La Pele Moda Íntima’,
sentiu a f
alta de um kit de cuecas que estava na vitrine,
razão pela qual
analisou as imagens de videomonitoramento,
e
con
s
ta
tou
que o acusado se aproximou, sentou próximo à porta e furtou a mercadoria.

A polícia militar foi acionada, e abordou o ora recorrente,
identificado pela vestimenta,
que
foi surpreendido
na posse de um kit de perfumes
da marca ‘
O Boticário’.

A
s autoridades foram até a loja mais próxima, e, a
nalisando as imagens do videomonitoramento, foi possível verificar que o réu, aproveitando-se do intenso movimento, também furtou aquele empreendimento comercial.

O
apelante
não
se insurge contra a autoria e materialidade,
tendo confessado
a prática do
s

crime
s
,
tanto na esfera policial (fl.
07
do IP
), quanto em Juízo
(
fl. 67)
.

A defesa pretende,
lado outro,
a
revisão da dosimetria.

Consta que o
Juiz, na 1ª fase
,

considerou desfavoráveis os vetores da
personalidade

e

circunstâncias

d
o crime
, razão pela qual fixou a
s
pena
s
-base
s
em 0
1
(
um
) ano e 09 (nove) meses de reclusão,
para cada crime.

A

personalidade
foi negativada
consider
ando q
ue “
o réu cometeu o crime de furto durante a execução de pena (...) o que demonstra que nem sequer foi capaz de agir conforme as regras, durante o cumprimento de pena”,
argumento
que, segundo orientação jurisprudencial do C. STJ, é
apto à exasperação da pena-base
1
.

J
á n
o que se refere às
circunstâncias
, o Magistrado
anotou que
“o réu se valeu do maior movimento no comércio local no período do Natal para perpetrar o furto, o que certamente facilitou o êxito do crime”
,

fundamento que não se confunde com elementares do tipo, e valida a exasperação da basilar.

A respeito dos
critérios de incremento
, em consonância com a jurisprudência do c. STJ
2
,
o Magistrado
adoto
u
a fração de
1/8 (um oitavo),
a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, que, no crime de
furto
(01 a 0
4
anos), import
a
em aumento de
0
4
(
quatro
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão
para cada circunstância negativada,
não havendo reparo a ser feito.

Na
2ª fase
,
a pretensão de integral
compensação
entre a atenuante da
confissão espontânea,
e a agravante da
reincidência,
não merece prosperar,
tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações, o que, nos termos da jurisprudência das Cortes Superiores, e a teor do disposto no art. 67 do CP
3
, permite a preponderância da circunstância agravante, e inviabiliza a compensação pleiteada.

Indo adiante,
a defesa postula pelo
afastamento do concurso material
(art. 69 do CP),
e

reconhecimento d
a continuidade delitiva
(art.
71
do CP)
,
aduzindo que
o
s crimes
ocorre
ra
m nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de agir.

Contudo,
p
ara o reconhecimento da continuidade delitiva devem ser preenchidos tanto os
requisitos
objetivos
-
mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução
-, quanto os de ordem
subjetiva
-
unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas
, ou seja, evidências de que a ação posterior é um desdobramento da anterior.

E na hipótese,
o réu
atuou com desígnios autônomos, a evidenciar habitualidade criminosa
4
, e não crime continuado.

Assim,
a
conclusão, adotada pel
o
Magistrad
o na sentença
,
está em
harmonia com o entendimento firmado pelo STJ, de que
incide a regra prevista
n
o art.
69
do CP, quando
não estiver demonstrada a
conexão entre as práticas criminosas
.

Não vinga,
ademais,
o
pleito de
abrandamento
do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade,
pois o
Superior Tribunal de Justiça possui orientação jurisprudencial
firmada
no sentido de que, mesmo nas hipóteses de reprimenda inferior a 0
8
anos de reclusão,
a
reincidência
justifica a fixação do regime inicial
fechado
.

I
nviável,
também,

a aplicação da
detração
do período em que o acusado permanece
u
preso cautelarmente (art
s.
42 do C
P
, e 387, § 2º, do C
PP
), pois, nos termos do
art. 66, inc. III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais
5
,
compete ao Juiz da Execução decidir sobre
o

referido instituto.

No tocante à
substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
,
tenho que
não se mostra socialmente recomendável sobretudo porque
o réu é reincidente
(art. 44, inc. II, do CP), e não preenche o requisito subjetivo, previsto no art. 44, inc. III, do CP
6
.

Com efeito, a
avaliação negativa de 0
2
(
dois
) vetores do art. 59 do C
P
, autoriza a negativa da substituição da pen

Por fim, a defesa requer o decote da
indenização, fixada para as vítimas,
a título de reparação de danos, na forma do que prevê o art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal
8
.

Entretanto
, na hipótese, em que pese a existência de pedido expresso
na denúncia
pela fixação de indenização, a título de reparação mínima pelos danos materiais, não const
ou
dos autos qualquer indicação do
quantum
pretendido
pela vítima ‘La Pel
e
Moda Íntima’,
o que
implica reconhecer que tal condenação
viola os princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório
9
.

Já quanto à vítima “O Boticário”, deve a indenização, fixada no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), ser reduzida para o
valor do efetivo prejuízo, qual seja, o preço de venda
da mercadoria subtraída
e não recuperada,
de
R$ 219,00 (duzentos e dezenove reais).

DISPOSITIVO:

Fundado em tais considerações,
CONHEÇO E
DOU PARCIAL PR
OVIMENTO AO RECURSO,
para
decotar
da condenação a
indenização fixada para a vítima ‘La Pele Moda Íntima’,
e
redimensionar a
indenização
fixada para
a vítima ‘O Boticário’ para
R$ 219,00 (duzentos e dezenove) reais.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
. “
(..)
A prática de novo crime durante o gozo de benefício da liberdade provisória pode ensejar a exasperação da pena-base. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 2148905 PA 2022/0185309-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022.

2

STJ.
AgRg no REspn. 2.034.705/MT,
relator Ministro Messod Azulay Neto,
5T,
julgado em 20/03/2023,
DJe de 27/3/2023.
STJ.
AgRg no HC n. 788.363/ES,
relator Ministro Ribeiro Dantas,
5T, j
ulgado em 17/4/2023,
DJe de 20/4/2023.

3

Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

4

STJ - AgRg no HC: 789716 SC 2022/0388192-0, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2023.

5

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:
(...)

III - decidir sobre: (...)

c) detração e remição da pena;

6

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (...)

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. (...)

7

Em idêntico sentido, cito precedentes do C.
STJ
:
(1.)
AgRg no HC: 749569/SP 2022/0183801-0,
Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO,
T5,
Julgamento: 8/5/2023,
DJe 12/5/2023,
(2.)

EDcl no AgRg no AREsp: 1495089 MG 2019/0128937-3,
Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
, T6,
Julgamento: 25/10/2022
, DJe 3/11/2022.

8

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...)

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

9

STJ. AgRg no REsp: 2089673 RJ 2023/0275439-2,
Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA,
5t,
Julgamento: 30/11/2023
, DJe: 05/12/2023.
Em idêntica direção:
STJ. REsp: 2127072,
Relator: Min. RIBEIRO DANTAS,
5T,
Julgamento: 14/5/2024,
DJe: 15/5/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para conceder parcial provimento ao recurso.